Tribunal: TJES
Processo: 5006099-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006099-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006099-28.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KAUAN HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Júri. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990), cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares. Alega-se excesso de prazo da custódia, pendente de julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar da decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado desde março de 2021, configura excesso de prazo que justifique a concessão de liberdade, à luz da razoabilidade e da ausência de responsabilidade da defesa pela morosidade processual.

III. Razões de decidir

O tempo de prisão preventiva, embora expressivo, não é suficiente para configurar constrangimento ilegal, diante da complexidade do feito e do número elevado de réus presos aguardando julgamento na mesma unidade judiciária.

A existência de decisão de pronúncia, proferida em outubro de 2023, afasta alegação de excesso de prazo anterior, conforme Súmula nº 21 do STJ.

O processo encontra-se na fase prevista no art. 422 do CPP, com diligências em curso, não havendo mora processual injustificada.

A gravidade concreta do crime, o modus operandi e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida após a pronúncia, mesmo com demora para realização do júri, desde que justificada pela complexidade do feito e pela ausência de inércia estatal injustificada. 2. A existência de decisão de pronúncia afasta alegação de excesso de prazo pretérito, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 422; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; TJES, HC 100210040240, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 20.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006099-28.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KAUAN HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUAN HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal de competência do júri, autos tombados sob nº 0001950-23.2021.8.08.0030, em que foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, combinado com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Nas razões do writ (ID 13288193), a Defensoria Pública sustenta que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de quatro anos, sem que tenha havido designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri, o que configura manifesto excesso de prazo. Alega que não houve qualquer conduta do paciente ou de sua defesa que tenha contribuído para a mora processual, sendo a paralisação atribuída à inércia estatal. Ressalta a primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente, além da ausência de fatos novos que justifiquem a contemporaneidade do decreto. Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a expedição de alvará de soltura, com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 13300275). Informações da autoridade coatora (ID 13326794). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13382894) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se da denúncia que:

“
(...) no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 10h54min, na Avenida Ademar Luiz Piana, em frente ao Campo de Futebol, no Bairro Santa Cruz, Município de Linhares, o paciente, com vontade libre e consciente, agindo com vontade de matar, matou a vítima Artur Damião Nunes Guilhermino, cujas lesões por sua natureza, foram a causa eficiente e sua morte, conforme Laudo Cadavérico.

Consta nos autos que no dia e horário dos fatos, a vítima encontrava-se caminhando em via pública, momento em que o denunciado aproximou-se em uma bicicleta, e sem nada dizer, de posse de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos em direção a vítima, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local.

Depois de executar a vítima, o denunciado evadiu-se tomando destino ignorado. Em seguida repassou a arma utilizada para terceiros.

As investigações demonstraram que a vítma e o denunciado eram rivais no tráfico de entorpecentes no bairro Santa Cruz, notadamente na localidade conhecida como Morro do Cristo.

O crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

O crime foi executado mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que foi alvejada em via pública, enquanto encontrava-se caminhando e distraída, surpreendedo-a.”

A inicial acusatória foi recebida na data de 16/3/2021, sendo decretada a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi cumprido na Unidade Penitenciária, uma vez que o paciente encontrava-se encarcerado por outra ação penal.

Realizada a fase instrutória, a Decisão de Pronúncia foi proferida na data de 06/10/2023, tipificando a conduta do paciente naquela prevista no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Os autos físicos foram remetidos para a Central de Digitalização, sendo o paciente intimado da sentença na data de 04/7/2024.

Na data de 26/11/2024 o juízo de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente e determinando que o cartório prosseguisse nas diligências do art. 422, do Código de Processo Penal, caso preclusa a decisão de pronúncia.

O objeto da impetração restringe-se ao
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(i)
a complexidade do feito,
(II)
o comportamento dos litigantes e
(III)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o tempo de prisão provisória (desde 16/3/2021) não é irrisório, mas também
não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Verifico que foi proferida a Decisão de Pronúncia, na data de 06/10/2023, estando afastada, desta forma, qualquer alegação de excesso de prazo pretérita, nos moldes da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o feito encontra-se, atualmente, em início da fase do art. 422, do Código de Processo Penal, sendo determinada a intimação do Ministério Público e das defesas.

Ainda, em informações, o douto magistrado informou:

“
(...) verifica-se que a competência desta Unidade Judiciária, inclusive para a realização do Plenário do Júri, a existência de, aproximadamente, mais de setecentos réus presos, a ausência de Defensor(a) Público(a) designado(a) e a necessidade de virtualização do feito, são fatores que também devem ser levados em consideração, sendo certo que este Juízo, a cada novo provimento, envida esforços para elevar o feito à próxima etapa processual. Por fim, informo que, nesta data, este Juízo, além de determinar o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, reavaliou e manteve a prisão preventiva do Paciente, bem como determinou o cumprimento de Decisão anterior, visando o prosseguimento do feito para realização da Sessão perante o Tribunal do Júri (cópia anexa).”

Deste modo, não vislumbro ilegalidade ou mora do Poder Judiciário que justifique a expedição de alvará de soltura.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente é processado pela prática da conduta prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/03 (autos nº
0001611-98.2020.8.08.0030
), bem como responde a outro processo pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (nos autos nº
0004909-98.2020.8.08.0030
e
0000226-81.2021.8.08.0030
), evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva.

Cabe destacar, também, que a gravidade em concreto do delito praticado pelo paciente, efetuando disparos de arma de fogo em via pública, pela rivalidade no tráfico de drogas, evidencia a necessidade de se garantir a ordem pública com a prisão do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)